Tribunal: TJDFT
Processo: 0726878-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARK STYLE, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra Decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF que em sede de Ação submetida ao procedimento comum movida em face movida em face de LRTC PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI e MARCIO DANILO DE MORAES SOUZA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para interromper imediatamente a exploração comercial do estacionamento do Requerente-Agravante pela primeira Requerida-Agravada. Afirma, em síntese, que o segundo Agravado, Marcio Danilo de Moraes Souza, quando no exercício da função de síndico do condomínio-Autor, cuja administração alega que ocorreu de forma temerária, firmou contrato de arrendamento comercial de estacionamento rotativo com LRTC PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI, primeira agravada, bem como aditivo contratual, no qual constou cláusulas abusivas e em desacordo com a Convenção do Condomínio, estabelecendo em seu favor vantagens exacerbadas, a exemplo do prazo de dez anos de vigência do contrato, prazo de carência de 1 ano para pagamento do percentual de 5% sobre seu faturamento, exploração de box de guarda objetos e cobrança aos condôminos para utilização do estacionamento. Assevera que está evidenciado que o contrato firmado nasceu viciado, nulo de pleno direito, por ter fraudado a lei condominial e ainda inadimplido diversas cláusulas contratuais. Aduz que sequer existe portão para segurança dos condôminos e salienta que constantemente há abandono do local, ficando os usuários à própria sorte. Nesse contexto, afirma que ao contrário do entendimento do Juízo de Primeiro Grau, estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora, em especial em face da insegurança a que estão expostos os condôminos do Residencial. Pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir a tutela provisória a requerida e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a Decisão agravada. Preparo conforme ID Num. 18153172 e ID Num. 18153173. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante o disposto no art. 1.019, inc. I do CPC/2015 o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no, periculum in mora ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. Trata-se de requisitos simultâneos e imprescindíveis à concessão da medida requerida, os quais devem estar presentes conjuntamente. No caso, constou da Decisão agravada: “[...] No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual.” (ID Num. 67063552 - Pág. 1 – PROC. 0708450-58.2020.8.07.0020) Sob um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter a Decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Com efeito, pelo menos numa análise de cognição sumária, as alegações produzidas pelo Agravante como causa de nulidade do contrato celebrado entre as partes, concernentes à abusividade das cláusulas pactuadas, violação da Convenção Condominial e inadimplemento contratual, são questões que exigem incursão no mérito da lide principal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se mostrando hábeis para, em fase ainda incipiente do processo, autorizar a interrupção da exploração comercial do estacionamento do Requerente pela primeira Requerida. É sempre oportuno lembrar que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, não podendo ser utilizado para, initio litis, afastar as obrigações pactuadas, sob pena de inversão das regras do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL até julgamento do mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 10 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator